Tribunal: TJBA
Processo: 8040238-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040238-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EMOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA Advogado(s): LEONARDO DE SENA SOUZA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. "FALSO COLETIVO". TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reduzir a mensalidade de plano de saúde. A parte Agravante alega que o contrato, embora formalmente coletivo, constitui um "falso coletivo", pois beneficia um número reduzido de pessoas do mesmo núcleo familiar, e pleiteia a aplicação dos índices de reajuste anuais definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para contratos individuais. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na: (a) probabilidade do direito, fundada na tese de "falso coletivo"; e (b) perigo de dano, decorrente da onerosidade excessiva das mensalidades e do risco de cancelamento da cobertura para beneficiários idosos. III. Razões de decidir Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, contratos de plano de saúde coletivos que contam com um número diminuto de beneficiários, todos integrantes do mesmo núcleo familiar, devem receber tratamento análogo ao dos planos individuais, dada a vulnerabilidade do grupo contratante. Tal equiparação justifica a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98, inclusive quanto à limitação dos reajustes anuais aos percentuais autorizados pela ANS para planos individuais, a fim de coibir aumentos abusivos. A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos que indicam a natureza familiar da empresa estipulante e pela jurisprudência pacífica sobre o tema. O perigo de dano é concreto e iminente, caracterizado pelo elevado valor da mensalidade, que pode inviabilizar a continuidade do contrato e privar beneficiários idosos, com 71 e 79 anos, da necessária assistência à saúde, cujo acesso a uma nova contratação no mercado seria extremamente dificultoso. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal anteriormente deferida. Tese de julgamento: "1. Contratos de plano de saúde coletivos empresariais com número diminuto de participantes, integrantes do mesmo núcleo familiar, caracterizam 'falso coletivo', devendo ser tratados como planos individuais para fins de aplicação dos índices anuais de reajuste fixados pela ANS. 2. Presentes a probabilidade do direito, fundada na tese de 'falso coletivo', e o perigo de dano, decorrente da onerosidade excessiva e do risco de interrupção da assistência à saúde para beneficiários idosos, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para limitar os reajustes." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300 e art. 1.015, I; Lei nº 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.701.600/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/03/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040238-36.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EMOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. e como Agravado BRADESCO SAÚDE S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora